Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700620-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 27676557, o recorrente pugna, em relação ao recurso extraordinário interposto, pela reabertura do prazo para comprovação do preparo na forma simples, diante da indisponibilidade, na data de interposição, do sistema de emissão de GRU do STF, consoante documento de ID no 27676558. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando o recorrente, neste ato, intimado a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007